Tribunal: TJDFT
Processo: 0704328-08.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704328-08.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: TERRACAP EMBARGADO: LUCIANA BARBOSA GOMES DESPACHO Aguarde-se na Secretaria da Turma a publicação do acórdão do EAREsp. 1.663.952, a ser informada pela própria ou pelas partes. Após, cls. I Brasília, 28 de maio de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR